Tribunal: TJPA
Processo: 0003068-41.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003068-41.2017.8.14.0019
APELANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELADO: DIONISIO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM JUÍZO DE PISO. CARTA DE CITAÇÃO. RECUSA DE RECEBIMENTO. RÉ QUE É PESSOA JURÍDICA. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE QUEM RECUSOU A CITAÇÃO. RECURSO DESCONHECIDO PELA NULIDADE DA SENTENÇA.SENTENÇA CASSADA.

I – Em matéria suscitada de ofício, observa-se que no caso em tela a citação da empresa ré não fora devidamente efetuada, tendo sido retornada pela recusa do recebimento.

II - Em casos análogos, a jurisprudência tem construído entendimento no qual só pode se considerar devidamente constituída a citação recusada quando a recusa se dá por indivíduo responsável pela demandada, quando essa for pessoa jurídica, ou o próprio réu, quando este for pessoa física.

III - No caso em tela, percebe-se que é ausente nos autos a autoria da recusa do recebimento da citação. Portanto, não poderá considerar devidamente citada a ré.

IV - Por isso, com fulcro no art. 239 do CPC/2015, considera-se que o processo não teve seu desenvolvimento válido, sendo nula, portanto, a sua sentença.

V – Acolhida preliminar suscitada de ofício, declarando a invalidade da citação, e, por consequência, decretando a CASSAÇÃO DA SENTENÇA, a fim de que o processo retorne à origem para regular instrução.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Curuçá/PA, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito C/C Indenização por Danos Materiais,
movida por
DIONISIO FERREIRA DE SOUZA.

Consta da inicial da ação
:
1) que o autor,
DIONISIO FERREIRA DE SOUZA,
em outubro de 2016
,
após ter sido oferecido serviço de televisão à cabo, pactuou contrato nª 021146313695 com a demandada;

2) que em virtude de frustrações acerca da instalação dos equipamentos contratados, requereu o cancelamento do contrato, momento no qual fora ofertado novo pacto de prestação de serviço nº 021147101470, firmado entre as partes; 3) que em janeiro de 2017 a requerida suspendeu o serviço de televisão do requerente, em decorrência da suposta falta de pagamento de mensalidade de dezembro de 2016; 4) todavia, alega o demandante que a parcela teria sido adimplida, fato este que não conseguiria ser comprovado à requerida,
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A,
em virtude das dificuldades no acesso que o autor possui aos meios de comunicação; 5) que após investigações realizadas por seu patrono, percebeu-se que o erro do caso decorreria do fato de que a requerida considerou erroneamente que o pagamento da primeira parcela do novo contrato nª 021147101470 seria, na verdade, decorrente da taxa de ligação do contrato cancelado nª 021146313695; 6) que diante desses fatos mencionados que chegaram a cognição da empresa pelo patrono do autor, a requerida manteve-se inerte, demandando que o seu contratante entrasse em contato para resolver o imbróglio; 7) que tal inércia configurou ônus desnecessário e incontornável ao autor, visto possuir pouco acesso às redes de contato da empresa.

Com esses principais argumentos, requereu o autor que o juízo de piso condenasse a ré ao pagamento em repetição do indébito, ressarcindo-a em dobro do valor de RS 60,00 (sessenta reais). De outra forma, pleiteou que fosse determinado à demandada o pagamento de indenização por danos morais pelo ocorrido, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ato contínuo, o Juiz a Quo designou audiência de conciliação em decisão interlocutória de ID. 2227232.

Em certidão (ID. 2227232 - Pág. 10), verifica-se que a intimação da empresa ré fora devolvida sob a rubrica de '
'recusado''
. Assim, restou-se infrutífera a intimação do polo passivo da demanda.

Desse contexto, fora realizada a audiência de conciliação designada anteriormente, na qual o juiz de piso determinou o acautelamento dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias, em vista a garantir o direito à requerida de apresentar contestação.

Após o término do prazo supramencionado, a parte requerida não apresentou contestação, conforme certidão de ID. 2227233 (Pág. 2).

Por esse motivo, o
Juiz a Quo
decretou a revelia da empresa ré em decisão interlocutória de ID. 2227234. De outra forma, fora determinado as partes à manifestação, caso houvesse interesse na produção de provas.

Ato contínuo, provas foram apresentadas pelo autor (ID. 2227235).

Prolatada sentença (ID. 2227236), o magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a prolação da sentença, assim como a incidência de juros de mora de 1% a partir da citação. De outra forma, também condenou a demandada ao pagamento de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o fato danoso, assim como a incidência de juros de mora de 1% a partir do mesmo termo temporal.

APELAÇÃO apresentada pela requerida (ID. 2227237), onde sustenta: 1) que inexiste dever de indenizar no caso em tela, visto que não há comprovação da extensão do dano sofrido pelo autor; 2) que, nessa esteira, como não houve negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, não há como se considerar que os danos morais possam ser presumidos; 3) em outro sentido, que o quantum
indenizatório
é desarrazoado, conduzindo ao enriquecimento sem causa, dado que não houve má-fé do apelante no caso.

CONTRARRAZÕES apresentadas (ID. 2227239), onde o autor argumenta pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, verifica-se dos autos a existência de matéria preliminar cujo conhecimento e pronunciamento deve ser declarada de ofício por este juízo. Nesse sentido, observa-se que a citação da empresa ré, necessária para a regular constituição do feito, não fora devidamente recebida, sendo esta retornada aos correios sob a rubrica de
''recusada''
(ID. Doc. 2227232 - Pág. 8).

Por esse motivo, cabe novamente relatar, o Juiz de piso determinou o acautelamento dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias. Todavia, após o término deste prazo, certificou-se que a ré ainda não havia se manifestado nos autos, o que permitiu a decretação de sua revelia.

Desse cenário, importante vislumbrar a natureza de tal citação, de modo que se perceba de maneira clara se podemos considerá-la feita ou incipiente. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública, visto que a citação se constitui como indispensável para a validade do processo, conforme versa o art. 239 do CPC/2015:
''

para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido''.

Desse imbróglio, percebe-se que a empresa demandada só se manifestou em autos após a sentença. Posteriormente, portanto, ao termo final do processo em piso. Nesse sentido, inaplicável ao caso o § 1º do art. 239 do CC/2015, dado que o comparecimento do réu nos autos ocorreu depois da sentença do processo. Assim, não há como se considerar que a empresa demandada compareceu espontaneamente ao processo quando o próprio já havia encontrado o seu fim em juízo de piso.

Nesse sentido, a jurisprudência tem firmado o entendimento em casos análogos que a citação recusada só poderá ser considerada como devidamente processada quando assinada por pessoa responsável e representante da empresa ré. Vejamos:

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PESSOA JURÍDICA. CARTA DE CITAÇÃO. RECUSA DE RECEBIMENTO
. PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA. DOCUMENTO INSUFICIENTE. EDITAL. COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO. ARTIGO 232, INCISO III E §1° DO CPC. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1.Constatado que alguns dos réus não foram regularmente citados,
impõe suscitar,
de ofício
, preliminar de nulidade da sentença.

2.Carta de Citação encaminhada para pessoa jurídica e cujo recebimento foi recusado por pessoa não identificada na Carta é documento frágil, que não permite admitir a citação válida da empresa.
3.A citação por edital exige, para seu aperfeiçoamento, a comprovação nos autos, pela parte interessada, de que os editais foram publicados na forma prescrita no artigo 232, inciso III e §1° do Código de Processo Civil. 4.Sentença cassada (TJDFT, AC nª 0025675-25.2002.8.07.0001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 5ª Turma Cível, p. 09.07.2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTA AR DE CITAÇÃO. RECUSA DE RECEBIMENTO. Hipótese em que a citação por mandado foi efetivada na mesma pessoa que se recusou a receber a carta AR de citação,
constando na certidão do Sr. Oficial de Justiça que ela é representante legal da empresa
. Neste caso, diante da recusa injustificada de receber a carta AR de citação, tem-se por cumprido o ato. Demais disso, é majoritária a orientação jurisprudencial acerca da dispensa da comprovação dos poderes da pessoa recebedora da carta citatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70061595906, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 01-04-2015).

Por esses motivos, merece neste Juízo de segunda instância a constatação, de ofício, da nulidade da sentença em decorrência da ausência de citação válida da empresa demandada.

Assim, e por tudo que foi exposto, SUCITO DE OFÍCIO E ACOLHO, PRELIMINAMENTE, NULIDADE DA SENTENÇA, decorrente de ato citatório inválido, cassando a sentença de piso e determinando o retorno dos autos à inferior instância, para regular processamento.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/08/2020